Tribunal: TJMT
Processo: 1025631-77.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025631-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Nulidade, Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVANTE), ANA LAUDELINO DA SILVA - CPF: 481.842.091-34 (AGRAVADO), KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025631-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

AGRAVADO: ANA LAUDELINO DA SILVA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA - PRECLUSÃO - MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DO ARTIGO 525, § 1º, DO CPC - REJEIÇÃO QUE PREVALECE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de matéria pertinente à fase de conhecimento, já se encontra presente a preclusão, o que torna impossível qualquer apreciação a respeito.

2. Formado o título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, podem ser suscitadas, por meio de impugnação, apenas as matérias indicadas no artigo 525, § 1º, do CPC.

3. Segundo a norma do artigo 779 do CPC, é legitimado passivo o devedor, reconhecido como tal no título executivo. A ilegitimidade que se pode alegar, no caso, é aquela que decorre de a execução ser dirigida a pessoa diversa daquela indicada como devedora no título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025631-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

AGRAVADO: ANA LAUDELINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Barra do Bugres,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 154138173
),
que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n.
1025631-77.2022.8.11.0000
, interposto contra
Ana Laudelino da Silva
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que é patente a ilegitimidade do Município de Barra do Bugres para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que
,
criou o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Bugres (BARRA-PREVI), uma autarquia municipal, gestora da previdência pública do município, sendo a partir de então responsável pela concessão e pagamentos de pensões, aposentadorias e de outros benefícios a todos os servidores municipais.

Defende que,
a responsabilidade pelo pagamento dos valores referentes à aposentadoria do servidor inativo não é mais do Município, haja vista a existência de uma autarquia, com autonomia administrativa, financeira e contábil, e personalidade jurídica própria.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 173469173.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025631-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

AGRAVADO: ANA LAUDELINO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Barra do Bugres,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 154138173
),
que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n.
1025631-77.2022.8.11.0000
, interposto em face de
Ana Laudelino da Silva
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
restou claramente disposto no
decisum
impugnado de que
embora o ente público tenha criado o instituto previdenciário próprio (BARRA-PREVI), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Município de Barra do Bugres, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Na hipótese, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja aplicado o efeito suspensivo a decisão supradita, que
julgou totalmente improcedente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Ao menos nesta fase processual,
não
vislumbro o desacerto da decisão impugnada.

Isso porque, embora o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Bugres (BARRA-PREVI), seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa e patrimonial, da análise dos documentos encartados aos autos, percebe-se que o Município de Barra do Bugres, possui atuação direta nos processos de aposentadoria, uma vez que foi o responsável pela aposentadoria da Exequente, ora Agravada, bem como
no fim das contas, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios

[...]

Além disso, restou consignado na decisão impugnada, que se o agravante não suscitou sua ilegitimidade na fase de conhecimento, a matéria se encontra alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), tendo sido constituído imutavelmente o título executivo, que confere a possibilidade de realização de execução definitiva.

Assim, não é possível, neste âmbito, suscitar questões que deveriam ter sido objeto de contestação ou, mesmo, de manifestação posterior. Superada a fase cognitiva, operada que está a coisa julgada material, não mais existe a possibilidade, na fase executória, de se discutir um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior.

Por oportuno transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Além do mais, n
ão se olvida que a legitimidade constitui condição da ação, e bem por isso, é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer jurisdição.

Ocorre, entretanto, que
"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (Art. 507), e ainda, ressalta-se "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (Art. 508).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é uníssono:

"
A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença
. Precedentes do STJ." (STJ. AgInt no AREsp 1764013 / SC, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0246676-4, Relatora Min. Nancy Andrigh, j. 22/03/2021). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0024237-48.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 07.02.2022) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELO PRÓPRIO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. MATÉRIA APRECIADA PELA JUÍZO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO. PRAZO DECENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

"[...] 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção 'secundum eventus probationis') (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009)[...]" (STJ, REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. em 09-12-2009, DJe 01/02/2010).

"[...]
as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pela coisa julgada
[...]" (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.654.143/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin).

"É de dez anos o prazo de prescrição para cobrança de tarifa de coleta de lixo pela concessionária." (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4033365-70.2019.8.24.0000, da Capital, Relator: Desembargador Jaime Ramos, 3ª Câmara de Direito Público, j. 09/06/2020). [Destaquei]

AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ANALISADA E AFASTADA NA SENTENÇA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO IRRECORRIDA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SUA EXTENSÃO A TERCEIRO, QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. EXEGESE DOS ARTS. 506, 507 E 508 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento Nº 5021294-82.2020.8.24.0000/SC, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, 2ª Câmara de Direito Público, J. 17/11/2020).

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Barra do Bugres
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023